Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726938-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. D. C. A. D. C., S. A. D. C., D. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LEIDE PEREIRA DA CRUZ SILVA, CLAUDINETO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por S. Y. D. C. A. D. C. e Outros contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, após parecer do Ministério Público, reconheceu a incompetência e determinou a remessa da demanda originária para uma das Varas de Família e Sucessões de Palmas/TO (proc. no 0708844-77.2024.8.07.0003, ID no 200788647, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes alegam que a decisão não deve prosperar, pois estão sob os cuidados da tia paterna, que mora em Ceilândia e não teria condições financeiras de arcar com as custas e com o acompanhamento do processo em Palmas/TO. 3. Sustentam que se trata de competência relativa, os herdeiros ainda são menores, estão em situação de vulnerabilidade e a abertura do inventário decorre de ordem judicial proferida na ação de tutela no 0702329-60.2023.8.07.0003, o que seria suficiente para preservar a competência da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. 5. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas declararam que não têm condições de arcar com as custas processuais. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 9. Conforme arguição de incompetência suscitada pelo Ministério Público na origem, a patilha deve ser processada por uma das Varas de Sucessões da Comarca de Palmas, no estado de Tocantins, já que a autora da herança, segundo informações declaradas no registro de óbito (ID no 190826191), teve como último domicílio a Rua NS 04, Lote 67, Bairro Taquari, Palmas/TO (ID no 200069211). 10. Como consequência, deve ser observado o CPC, art. 48, cuja regra processual determina que o inventário deve tramitar no foro do último domicílio da autora da herança. Importante ressaltar que o declínio não ocorreu de ofício, mas após arguição de incompetência suscitada pelo Ministério Público em sua atuação constitucional, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. Os argumentos apresentados pelos agravantes são insuficientes para afastar a regra processual que estabelece a competência para o processamento da ação de inventário, pois há pedido de gratuidade de justiça que poderá suspender a exigibilidade das custas processuais, cuja análise será realizada pelo Juízo competente. 12. Os agravantes também não se desincumbiram do ônus de demonstrar qual prejuízo processual ou material poderão suportar com o declínio da competência para o foro do último domicílio da autora da herança, pois o intuito é facilitar e viabilizar, de maneira mais célere, a partilha pretendida. 13. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 15. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 16. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ (2023). Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios muitas vezes aleatórios e em desconformidade com as previsões legais. 17. De uma forma hábil, buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Diante da documentação que instruiu o processo de origem, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes para suspender a exigibilidade do preparo pelo prazo legal, sem prejuízo da reanálise pelo Juízo competente. 22. Encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 23. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para a comarca de Palmas/TO. 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO